Tribunal: TJDFT
Processo: 0711786-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711786-62.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: JOAQUIM VICENTE FOGACA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 34443724) interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por JOAQUIM VICENTE FOGAÇA em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida “arque com o tratamento do autor com o uso de medicamento PSMA-lutécio (Octreotato Tetraxetana (177 Lu) 200mCi, nos exatos termos solicitados pelo médico oncologista que acompanha o autor, pelo período que esta entender necessário, EM 48 HORAS, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com limite provisório de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”. Eis o teor do decisório (ID 119541330 do processo de referência): Concedo à parte autora os benefícios de gratuidade de justiça. Anote-se. Exclua-se a anotação de tutela de urgência. JOAQUIM VICENTE FOGAÇA ajuíza ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência contra GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Afirma a parte autora ser beneficiária do plano de saúde réu com abrangência em todo o território nacional, na modalidade empresarial com coparticipação, carteira no 0901 0031 6447 0290. Relata que é portador de Adenocarcinoma de Próstata avançado (CID 10 C61.9) e tem evoluído com comprometimento dos ossos. Salienta ter realizado tratamento com diversos medicamentos e tratamentos quimioterápicos, sendo refratário a todos eles. Diante desse quadro clínico e da rápida evolução da doença, o médico que o assiste solicitou o tratamento com o medicamento PSMA-lutécio; princípio ativo octreotato tetraxetaa (177Lu), nome fantasia DOT-IPEN-177. Todavia, a ré se recusou a fornecer a medicação associada em questão, dado que não contemplado no rol do ANS. Diante disso, requer, liminarmente, que a ré arque com os custos do referido medicamento, conforme prescrição médica. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambos se encontram evidentes na situação em apreço. Vejamos. Há nos autos cópia da carteira do plano de saúde do autor, bem como comprovantes de pagamento da mensalidade, o que comprova o vínculo contratual com a parte ré (ID. 119501209). Verifica-se, ainda, a negativa da cobertura pelo plano de saúde, ao argumento de que não contemplado no rol da ANS (ID. Num. 119501206). Saliente-se, ainda, que referido medicamento possui aprovação da ANVISA (ID. 119501212) Demonstrada, portanto, a probabilidade do direito do autor. Além disso o autor apresentou receituários médicos com a prescrição emergencial do medicamento. O médico Oncologista Dr. Gustavo do Vale Gomes (CRM 13070 –DF) apresenta relatório médico, nos seguintes termos: “ O paciente JOAQUIM VICENTE FOGAÇA, 82 anos, é portador de adenocarcinoma de próstata avançado, politratado e refratário a diversas formas de tratamento. Atualmente, apresenta-se em progressão da doença, bastante sintomático e com múltiplas metástases ósseas. Sabe-se que esta patologia, no estágio em que se encontra, possui opções terapêuticas muito restritas e o tratamento com PSMA –lutécio, realizado pelos NÚCLEOS, apresenta resultados promissores para o caso em questão. Considerando que o paciente apresenta as condições clínicas necessárias e resultados de exames favoráveis para a realização do tratamento com PSMA-lutéceo, incluindo um PET-CT PSMA mostrando alta captação nas lesões, esta opção terapêutica constitui uma excelente oportunidade de controle da doença. Solicito aplicações de PSMA-lutécio”. O médico oncologista Dr. Douglas Manftoi de Souza, CRM-DF 20509, ratifica o tratamento proposto. (relatório ao ID. 119501201). Vê-se, portanto, que a medida é de extrema urgência e demanda resposta imediata, sob pena de risco de progressão da doença e piora do quadro clínico do autor, com evolução a óbito. Urge salientar que a autor possui 82 anos, não tem respondido de maneira satisfatória ao tratamento quimioterápico e, conforme laudos apresentados, está bastante assintomático e com múltiplas metástases ósseas. No caso em exame, impedir o uso associado do fármaco por ausência de previsão no rol da ANS equivale a impedir o acesso ao tratamento disponível e tecnicamente eficaz. Aliado a isso, há que se considerar que o medicamento possui registro na Anvisa. No mais, é pacífica a jurisprudência do sentido de que compete ao médico responsável a indicação do tratamento adequado ao paciente. Colaciono julgado desta corte neste sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER DE PRÓSTATA. RESISTÊNCIA À CASTRAÇÃO E MUTAÇÃO BRCA. OLAPARIBE (LYNPARZA). BULA APROVADA PELA ANVISA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTE TJDFT. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. PRESCRIÇÃO. MÉDICO ESPECIALISTA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O julgamento antecipado da lide não é uma faculdade do julgador, é, antes, um dever, desde que haja nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento, conforme dispõe o inciso I do art. 355 do CPC. 1.1. In casu, percebe-se que a produção de prova pericial em nada contribuiria para o desfecho da lide, pois o quadro clínico do autor (câncer de próstata com resistência à castração e mutação BRCA) se encontra devidamente documentado e descrito em relatório do médico assistente e a bula aprovada pela ANVISA do medicamento prescrito para o paciente prevê a indicação para o tratamento da referida enfermidade. 2. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é irrelevante, pois é assente na jurisprudência deste Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que a listagem da referida agência reguladora é meramente exemplificativa. 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 4. Configura conduta abusiva e, portanto, ilícito contratual, inclusive caracterizador de dano moral, a recusa indevida pelo plano de saúde da cobertura de tratamento ao participante, diagnosticado com câncer de próstata, com metástase, resistência à castração, mutação BRCA e insucesso de outros tratamentos, devidamente demonstrados nos autos por meio de relatório médico e exames. 5. A contratação de plano de saúde gera a legítima expectativa no participante de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento da saúde, cuja frustração viola a dignidade da pessoa humana e ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, atingindo o direito de personalidade (art. 186, 187, 389, 475 e 927 do CC). 6. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Nesse passo, razoável o valor fixado na origem a título de compensação dos danos morais. 7. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1403396, 07224517120218070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e DETERMINO que o plano de saúde réu arque com o tratamento do autor com o uso de medicamento PSMA-lutécio (Octreotato Tetraxetana (177 Lu) 200mCi, nos exatos termos solicitados pelo médico oncologista que acompanha o autor, pelo período que esta entender necessário, EM 48 HORAS, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com limite provisório de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Inconformada, sustenta a recorrente que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, porquanto é operadora de saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada. Defende que a negativa ao tratamento ocorreu em virtude de inexistir cobertura contratual para o tratamento postulado pelo autor, bem como calcado na Lei dos Planos de Saúde e nas diretrizes estabelecidas pela ANS. Aduz que o rol de procedimentos estabelecidos pela agência reguladora detém natureza taxativa, pautada em evidências científicas quanto à efetividade de cada procedimento. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja a decisão revogada, a fim de indeferir a medida de urgência vindicada pela requerente. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. A questão concernente ao caráter taxativo ou exemplificativo do rol da Agência Nacional de Saúde ainda não é pacífica no âmbito das turmas de Direito Privado do colendo Superior Tribunal de Justiça. Enquanto a egrégia Quarta Turma do STJ entende como taxativo o referido rol, a egrégia Terceira Turma permanece firme no sentido de que se trata de rol exemplificativo (EDcl no AgInt no REsp 1880278/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021). A matéria deverá ser dirimida pela Segunda Seção do STJ, na ocasião do julgamento, em sede de recurso repetitivo, do REsp 1.867.027/RJ, ajuizado por uma beneficiária em razão de recusa, por operadora de plano de saúde, de custeio de medicamento prescrito para tratamento médico. Consigne-se que a relação jurídica descrita nos autos realmente não se enquadra nos ditames estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Segundo firmado no enunciado 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Portanto, tratando-se de entidade de autogestão, o caso seguirá os vetores do Direito Civil e da Lei 9.656/98. Forçoso reconhecer, contudo, a incidência aos planos de saúde de autogestão dos ditames da Lei 9.656/1998 e do Código Civil, bem como do regramento exarado pela ANS. É certo que a resolução de controvérsias desta natureza deve perpassar pela compatibilização entre a função social dos contratos, o equilíbrio econômico-financeiro dos ajustes e o direito à saúde, sem se descurar das peculiaridades de cada caso concreto. Na espécie, consta do relatório médico de ID 119501201, dos autos de referência, emitido em 15.12.2021, pelo médico oncologista Dr. Gustavo do Vale Gomes (CRM 13070/DF), que o demandante de 82 (oitenta e dois) anos de idade é portador de adenocarcinoma de próstata avançado, politratado e refratário a diversas formas de tratamento, a aplicação de PSMA-lutécio representa opção terapêutica que constitui excelente oportunidade de controle da doença. Do mesmo modo, o médico Dr. Douglas Manftoi de Souza (CRM 20509/DF) ratifica o tratamento proposto (ID 119501201). Anote-se que cada dose do fármaco em questão importa no dispêndio de mais de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) (ID 119497291 - processo de referência) e não está compreendido no Regulamento do Plano GEAP (ID 121829384) Tampouco é contemplado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 2021 da ANS, segundo a Resolução Normativa no 465/2021. No entanto, é certo que o rol de procedimentos e eventos em saúde é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima ao usuário dos serviços. Nesse contexto, de um juízo incipiente, não vejo demonstrada a probabilidade do direito em favor da recorrente, sendo conveniente aguardar as contrarrazões para fazer nova análise e, se o caso, rever a presente decisão. Além disso, o agravo tem rito célere e será julgado em breve. Ademais, não vislumbro o pressuposto do perigo da demora nas razões da agravante, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, caso se sagre vencedora ao final da demanda, poderá ser ressarcida dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da tutela antecipatória. Assim, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo e, portanto, não estão presentes os elementos probatórios suficientes para acolher nessa fase a medida vindicada pela agravante. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador